Tribunal: TJSP
Processo: 2020744-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Presunção de necessidade presente – Hipótese em que o interessado é encanador e recebe renda

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Presunção de necessidade presente – Hipótese em que o interessado é encanador e recebe renda mensal de pouco mais de três salários mínimos – Inexistência de elementos a elidir a presunção – Benefício da gratuidade negado, decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020744-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RICIERI
LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ, é agravado MÁRIO AUGUSTO GONÇALVES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020744-84.2020.8.26.0000 - tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2020744-84.2020.8.26.0000
COMARCA -
RIBEIRÃO PRETO
8o Ofício, Processo no 1045134-09.2019.8.26.0506
AGRAVANTE
-
RICIERI LUIS GONZALES y GONZALES
AGRAVADO
-
MÁRIO AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA
VOTO No 31.515
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
A declaração de
pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do
Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que
pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo,
a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício

Presunção de necessidade presente
Hipótese em que o
interessado é encanador e recebe renda mensal de pouco mais de
três salários mínimos
Inexistência de elementos a elidir a
presunção Benefício da gratuidade negado, decisão reformada.
Agravo provido.
Em ação reivindicatória, o Juízo indeferiu os benefícios da justiça gratuita
(fls. 29/30 dos originais).
Insurge-se o autor. Alega: a) declarou expressamente não poder suportar as
despesas processuais da demanda sem prejuízo do sustento próprio ou da família, sendo
pobre na acepção jurídica do termo, juntando declaração de pobreza e comprovante de
rendimentos; b) os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil autorizam a
concessão da gratuidade e não exigem situação de miséria, mas sim a hipossuficiência
econômica que impeça o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento; c) as custas que teriam de ser suportadas representariam quase um quarto de seu
salário líquido; ademais, sua situação financeira atual é de hipossuficiência, sendo
necessário, para o deferimento do benefício, a simples afirmação da parte da falta de
condições; d) a manutenção da r. decisão agravada lhe impõe evidente prejuízo, pois
haverá o indeferimento da petição inicial, o que representa obstáculo ao acesso à justiça,
em desrespeito ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Requer o provimento do recurso, reformada a r. decisão agravada para
deferir a gratuidade.
Foi deferida a medida liminar, somente para evitar o indeferimento da
petição inicial (fls. 10).
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido a sua
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020744-84.2020.8.26.0000 - tb-jcs
3
É o relatório.
1. O Juízo indeferiu a gratuidade com as seguintes razões, no ponto
interessante:
“(...) 5. O documento juntado a fl. 21 demonstra que o autor
percebe remuneração bruta de R$ 5.688,54 (R$ 4.195,16 líquida), evidenciando
que poderá arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da sua
própria subsistência e/ou de sua família, razão pela qual, indefiro o pedido de
justiça gratuita (...)”.
2. A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do
artigo 99 do Código de Processo Civil goza de presunção iuris tantum que, entretanto,
pode ser desfeita à vista dos elementos trazidos aos autos, e, não fosse assim, o Juiz tornar-
se-ia mero expectador entre partes, aguardando manifestação ou provocação da parte
contrária, quando manifesto o descabimento do benefício pleiteado.
Neste caso, o recorrente juntou holerite demonstrando ser encanador junto
ao Departamento de Águas de Ribeirão Preto, percebendo, em novembro de 2019, o valor
líquido de R$ 4.195,16 (fls. 21 dos originais). O valor regular do salário, na verdade, é
menor, pois no documento consta a rubrica “abono de férias”, no valor de R$ 810,93 que,
se descontados, revela um valor de R$ 3.384,23, renda relativamente baixa (representa,
hoje, pouco mais que 3 salários mínimos), de sorte que crível a assertiva de não poder o
recorrente arcar com o custo do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
De qualquer modo, neste caso, não há sequer indícios a demonstrar o
contrário, ou, por outra, que se cuide de pessoa de posses e de capacidade financeira. Esses
elementos não desautorizam a presunção emanada da declaração de que o recorrente
necessita da gratuidade, porque não tem rendimentos suficientes para arcar com as custas
processuais. Pelo contrário, dão sustentação à alegada necessidade da benesse.
Em sendo assim, convém reformar a r. decisão recorrida e deferir a
gratuidade, si et in quantum outros elementos não hajam a infirmar a declaração de
pobreza, assegurada a impugnação, na forma da lei, à parte contrária.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente